Tribunal: TJDFT
Processo: 0715050-89.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715050-89.2019.8.07.0001 RECORRENTE: ELA DISTRIBUIDORA LTDA, REI DAS EMBALAGENS COMERCIAL LTDA RECORRIDO: LUIZ ALBERTO CRUZ DE MORAIS, GUSTAVO GRECO DE MORAIS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO SOCIETÁRIO E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE. CONCORRÊNCIA DESLEAL DOS SÓCIOS RETIRANTES. INOCORRÊNCIA. EXERCÍCIO DA LIVRE CONCORRÊNCIA E DA LIVRE INICIATIVA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O direito à livre iniciativa e ao livre exercício da atividade econômica é garantido pelo artigo 170 da Constituição Federal. 2. Em regra, em toda concorrência o empresário tem a intenção de prejudicar o concorrente, por lhe retirar parcela do mercado. O que deve ser verificado é a presença de conduta inidônea para a captação dos clientes. 3. Conquanto a constituição da nova sociedade empresária pelos ex-sócios retirantes tenha ocorrido enquanto os Réus ainda se vinculavam aos quadros das sociedades Autoras, o contexto fático não demonstra condutas de concorrência desleal praticadas por eles. 4. No caso, não se verifica a migração, à nova empresa, de fornecedores, clientes e funcionários de forma fraudulenta; consequentemente, não se trata de concorrência desleal, mas, sim, do exercício do direito à livre iniciativa e livre concorrência garantido pela Constituição Federal. 5. Sendo de atribuição de um determinado empregado a realização de backups, a informação de que a realização desse procedimento em horário diverso do usual não permite, por si só, eivar de ilegalidade a extração de cópia de segurança. Além desse aspecto, inexiste informação do teor dos dados copiados e sequer do caráter sigiloso deles. 6. Apelação conhecida e não provida. Os recorrentes apontam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 49-A do Código Civil, sustentando que o decisum objurgado não teria analisado a alegação de confusão entre o patrimônio da pessoa jurídica com o das pessoas físicas que compõem o quadro societário, defendendo que os sócios não poderiam ter se apropriado do capital imaterial da empresa sem violar a lealdade concorrencial; b) artigo 195 da Lei no 9.279/96, asseverando a configuração da concorrência desleal, uma vez que demonstrado que os sócios teriam atuado simultaneamente em empresas distintas, mas com atuação no mesmo nicho de mercado. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 49-A do Código Civil e 195 da Lei no 9.279/96. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024